Tribunal: CARF
Processo: 13893.000147/2009-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-20

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13893.000147/2009-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.611 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de setembro de 2021
Recorrente
MARIA ROSINEIRE SANTOS DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DEDUÇÕES NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
Todas as deduções pleiteadas na declaração de ajuste estão sujeitas a
comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Da Notificação
Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual com base nos arts. 788,
835 a 839, 841, 844, 871 e 992 do Decreto no 3000, de 26 de março de 1999 (RIR/99),
foi lavrada, em 05/01/2009, a Notificação de Lançamento relativo ao Imposto de Renda
Pessoa Física, do ano-calendário 2005, por intermédio da qual lhe é exigido crédito
tributário apurado de R$ 12.787,42 dos quais: R$ 6.144,26 correspondem ao Imposto de
Renda Pessoa Física-Suplementar; R$ 4.608,19 Multa de Ofício (passível de redução) e
R$ 2.034,97 de Juros de Mora (calculados até 30/01/2009).
Conforme a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, o procedimento fiscal
resultou na apuração das seguintes infrações:
Dedução Indevida de Incentivo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13893.000147/2009-81
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.611 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13893.000147/2009-81

Regularmente intimado a comprovar o valor deduzido a título de Dedução de Incentivo,
o contribuinte não atendeu a Intimação até a presente data.
Glosa do valor de R$ 82,39, indevidamente deduzido a título de dedução de incentivo,
decorrência do não atendimento da intimação, das seguintes contribuições:
Dedução Indevida de Dependente
Em decorrência do não atendimento da referida intimação, foi glosado o valor de R$
7.020,00, deduzido indevidamente a título de dependentes, por falta de comprovação.
Dedução Indevida de Despesas Médicas
Em decorrência do não atendimento da referida intimação, foi glosado o valor de R$
137,46, deduzido indevidamente a título de despesas médicas, por falta de
comprovação.
Dedução Indevida de Despesas com Instrução
Em decorrência do não atendimento da referida intimação, foi glosado o valor de R$
2.198,00, deduzido indevidamente a título de despesas com instrução, por falta de
comprovação.
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica.
Em decorrência do contribuinte regularmente intimado, não ter atendido a Intimação até
a presente data, procedeu-se ao lançamento de ofício, conforme a seguir descrito.
Confrontando o valor dos Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica
declarados, com o valor dos rendimentos informados pelas fontes pagadoras em
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte – Dirf, para o titular e/ou
dependentes, constatou-se omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva, no
valor de R$ 22.366,18 conforme relacionado abaixo. Na apuração do imposto devido,
foi compensado o Imposto de Renda Retido (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no
valor de R$ 73,04.
...
Da Impugnação
A Notificação de Lançamento foi lavrada em 05/01/2009. O contribuinte foi
cientificado em 13/01/2009. O(a) contribuinte ingressou com a impugnação parcial em
12/02/2009, alegando, em síntese:
Solicita a Receita Federal:
1- A glosa da condição de dependente do meu pai, Sr.Ananias Martins da Silva -CPF
004.127.218-80, por ter recebido da Previdência Social durante o ano de 2005 a
importância de R$ 14.431,63, acima portanto do limite anual de isenção, não cabendo
lançamentos favoráveis ou desfavoráveis a declarante;
2- Manter minha mãe, a Sra . Antonia Santos Silva – CPF 154.422.208-41, e incluir
seus rendimentos tributáveis em minha declaração IRPF/2006, pois os rendimentos
auferidos foram inferiores ao limite de isenção;
3- Manter meus irmãos: Reginaldo Martins da Silva-CPF 298.389.798-21, Renata
Santos Silva-CPF 304.672.158-71 e Amanda Santos Silva-CPF 380.584.608-85, na
condição de dependentes em minha declaração, pois são dependentes de minha mãe
(Antonia Santos Silva - CPF 154.422.208-41), e tendo em vista que minha declaração é
em conjunto com a minha mãe, eles devem integrar a declaração nessa condição.
4-Manter todas as demais despesas referentes a saúde e educação e contribuição a
previdência social, minhas e dos dependentes.
Conclusões
Com as correções efetuadas, as Declarações de Imposto de Renda dos exercícios de
2006, voltam a ficar dentro das leis que regem o Imposto de Renda da Pessoa Física,
não me furtando de recolher eventuais diferenças que serão apuradas por conta da
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.611 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13893.000147/2009-81

exclusão de meu pai da condição de meu dependente da referida declaração, já que ele
não preenche os requisitos para tanto.
Ressalto que o valor de crédito tributário de R$ 61,95 resultante das glosas não
impugnadas foi transferido para o processo número 13893-001.040/2009-50, conforme
o Termo de Transferência de Crédito Tributário de fls. 44.
O colegiado de primeira instância restabeleceu parcialmente a dedução com
dependentes e integralmente a dedução de despesas médicas, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE DEPENDENTES.
Os rendimentos recebidos pelos dependentes devem ser somados aos rendimentos
recebidos pelo titular para efeito de tributação na Declaração de Ajuste Anual.
DEPENDENTES. DEDUÇÃO. IRMÃO.
Poderão ser considerados como dependentes o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo
dos pais, até 21 anos, desde que o contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer
idade quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho.
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÕES. COMPROVADAS.
Restando comprovados nos autos os pagamentos relativos as despesas médicas, devem
ser restabelecidas as deduções pleiteadas.
Cientificado da decisão de primeira instância em 17/2/2012 (fl.76), o sujeito
passivo interpôs recurso voluntário em 22/3/2012 (fl. 86), alegando, em apertada síntese, que a
sua declaração seria em conjunto com a dependente Antonia da Silva, visto que foram tributados
rendimentos da dependente, e, por consequência, no seu entendimento, os dependentes de
Antonia, Reginaldo, Renata e Amanda, devem ser acatados. Indica a juntada de comprovantes
com instrução. Posteriormente, em 30/3/2012, solicitou a juntada do comprovante de pagamento
com instrução de fl.89.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo (fl.94) e atende aos requisitos de admissibilidade, assim,
dele tomo conhecimento.
O litígio recai sobre dedução com dependente e de despesas com instrução.
Dedução de Dependente.
Acerca dos dependentes, a decisão recorrida registrou:
Com relação as glosas de dependentes, a legislação vigente dispõe que:
Lei no 9.250/95:
“Art. 35 Para efeito do disposto nos arts. 4o, inciso III, e 8o, inciso II, alínea "c",
poderão ser considerados como dependentes:
I - o cônjuge;
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de
cinco anos, ou por período menor se da união resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até 21 anos, ou de qualquer idade quando
incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.611 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13893.000147/2009-81

IV - o menor pobre, até 21 anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual detenha a
guarda judicial;
V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até 21 anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado
física ou mentalmente para o trabalho;
VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis ou
não, superiores ao limite de isenção mensal;
VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
§ 1o Os dependentes a que se referem os incisos III e V deste artigo poderão ser assim
considerados quando maiores até 24 anos de idade, se ainda estiverem cursando
estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau.
§ 2o Os dependentes comuns poderão, opcionalmente, ser considerados por qualquer
um dos cônjuges.
§ 3o No caso de filhos de pais separados, poderão ser considerados dependentes os que
ficarem sob a guarda do contribuinte, em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente.
§ 4o É vedada a dedução concomitante do montante referente a um mesmo dependente,
na determinação da base de cálculo do imposto, por mais de um contribuinte.
O contribuinte informou em sua declaração os seguintes dependentes, conforme
demonstra o quadro abaixo:

Na defesa requer que os irmãos Reginaldo Martins da Silva - CPF 298.389.798-21,
Renata Santos Silva - CPF 304.672.158-71 e Amanda Santos Silva-CPF
380.584.608-85, mantêm-se na condição de dependentes, entretanto para figurar
como dependente o contribuinte deveria comprovar a guarda judicial, ou a
incapacitação física ou mental para o trabalho. Portanto correta a glosa de 3 (três)
dependentes.
Quanto a mãe do contribuinte, Antonia Santos Silva, CPF 154.422.208-41 configurará
como dependente, tendo em vista receber rendimentos inferiores ao limite de isenção,
portanto restabelecida a dedução no valor de R$ 1.404,00.
...
Do exame dos autos, confirma-se que Reginaldo, Renata e Amanda são filhos da
senhora Antonia e completaram, em 2005, 22, 24 e 15 anos, respectivamente (fls.19/21).
A recorrente sustenta que poderia informar os dependentes de Antonia, porque a
declaração seria em conjunto com ela.
Acerca dos rendimentos da senhora Antonia, é de se observar que a contribuinte
não ofertou rendimentos dos dependentes à tributação espontaneamente, o que afastaria sua tese
de declaração em conjunto. Nada obstante, a NL veiculou a omissão de rendimentos auferidos
pela senhora Antonia (fl.13), a qual foi admitida pela contribuinte.
Entretanto, cabe observar que a declaração em conjunto somente se dá no caso de
cônjuges. São os cônjuges que podem optar pela declaração em separado ou em conjunto, a teor
do artigo 8o, do Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999.
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.611 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13893.000147/2009-81

Veja-se que, no caso de pais, não se fala em declaração em conjunto e os mesmos
só podem ser incluídos como dependentes dos filhos se não auferirem rendimentos, tributáveis
ou não, superiores ao limite de isenção.
Dessa feita, os dependentes indicados só poderiam ser incluídos se comprovada a
relação de dependência deles com a contribuinte, na forma apontada na decisão recorrida.
Sem essa comprovação, sem reparos a se fazer à decisão recorrida.
Dedução de Despesas com Instrução
Sobre essa dedução, o litígio remanesce sobre as despesas próprias da
contribuinte, informadas com Organização Mogiana de Educação e Cultura.
Na apreciação da impugnação apresentada, o colegiado de primeira instância
manteve a glosa da despesas, uma vez que foram apresentados comprovantes relativos ao ano de
2006 (fls. 24/29), quando aqui se analisa o ano de 2005.
No recurso encaminhado em 22/3/2012, a recorrente não juntou qualquer
comprovação de despesa com instrução. Somente em 30/3/2012, quando já vencido o prazo
recursal, ela encaminhou o documento de fl.89. Veja que ela não apresenta qualquer justificativa
para a apresentação extemporânea de provas.
A teor do artigo 16, do Decreto no 70.235, de 1972, a prova documental deve ser
apresentada juntamente com a Impugnação, precluindo o direito de o contribuinte fazê-lo em
outro momento processual a menos que fique demonstrada a impossibilidade de sua
apresentação oportuna por motivo de força maior, que se refira a fato ou direito superveniente ou
que se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, cabendo a ele
demonstrar a presença de uma dessas condições, o que não se vislumbra no presente caso. Dessa
feita, não caberia a análise desse documentos.
Ainda que se entenda que o documento deve ser apreciado, em observância aos
princípios da verdade material e da informalidade, que também norteiam o processo
administrativo fiscal, o pleito da recorrente para restabelecimento da dedução não pode ser
atendido. Isto porque se trata de documento sem assinatura e sem dados da instituição de ensino.
Embora a recorrente aponte um caminho para se confirmar a autenticidade do documento, tal
procedimento só poderia ser efetuado mediante senha.
Não restando comprovada a despesa na forma devida, cabe a manutenção da
glosa.
Conclusão
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.611 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13893.000147/2009-81

Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital